Tribunal: STF
Processo: RHC 211815
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO QUALIFICADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR ANTES IMPOSTA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório 



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Raimundo Nonato dos Santos contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 16.11.2021, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 685.628/CE, Relator o Ministro João Otávio de Noronha. 



O caso 



    2. Consta do processo ter sido o recorrente denunciado em 9.4.2019 pela prática dos delitos previstos no inc. II do § 2º e no inc. I do § 2º-A do art. 157 e no art. 288 do Código Penal e no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (roubo exercido em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo, associação criminosa e corrupção de menores) (fls. 11-14, e-doc. 1).



     



    Em 8.5.2019, ao receber a denúncia, o juízo da Vara da Comarca de Bela Cruz/CE decretou a prisão preventiva do recorrente, pelos seguintes fundamentos:



    “08. Quanto ao cabimento da prisão preventiva, antevejo o preenchimento dos seus requisitos. Os indícios de autoria delitiva dos acusados estão evidenciados pelos depoimentos das vítimas demonstrando de forma detalhada como ocorreu o crime, bem como se deu a agressão ao marido da vítima o Sr. Francisco Deroci. Além disso, pode se ter como elemento a evidenciar a autoria do crime o relatório de investigação policial no qual imputa de maneira pormenorizada o crime aos acusados. Apesar de tais informações ressalte-se, por oportuno, que neste momento não há necessidade de certeza da autoria, contentando-se a lei apenas a existência de ‘indícios suficientes’, o que dispensa, por ora, a existência de prova inequívoca quanto a autoria do delito. Configurados pois os indícios de autoria em relação ao acusado.



    09. Acerca da materialidade delitiva, esta pode ser comprovada a partir dos depoimentos constantes nos autos e pelo relatório de ordem de missão de fl. 31/33.



    10. Configuradas pois autoria e materialidade.



    11. A conduta atribuída aos autuados violou a ordem pública, já que, com a atitude de rondar as ruas da Zona Rural do município de Bela Cruz a fim de praticar crimes de roubo qualificado, portando armas de fogo, vindo a até mesmo atirar contra as vítimas, já é o suficiente para se verificar o altíssimo grau de periculosidade dos acusados que, soltos, podem vir a coagir testemunhas e até furtar-se da aplicação da lei penal.



    12. Ademais, os infratores encontram-se, atualmente, presos preventivamente nos autos do processo de n° 643-96.2019.8.06.0050, pela prática dos crimes previstos nos arts. 16, parágrafo único, IV da lei n° 10.826/03 c/c art. 1°, parágrafo único da Lei n° 8.072/90, demonstrando, portanto, a alta periculosidade dos denunciados.



    13. Reputo pois configurados os requisitos da decretação da preventiva previstos no art. 312, CPP.



    14. Por fim, comuto que as medidas cautelares prevista no art. 319, CPP não são aptas a tutelar a ordem pública especificamente abalada no caso, porquanto o deferimento de qualquer delas não impedirá a provável reiteração delitiva” (fls. 30-31, e-doc. 2).



    Em 4.3.2021, o juízo de origem revogou a prisão preventiva e determinou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão:



    “Na mesma oportunidade, foi determinado, em consonância com o parecer do Ministério Público, a revogação da prisão preventiva e substituição por medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista que já pela segunda vez não se realizou a audiência por impossibilidade de coleta dos depoimentos das vítimas as quais foram intimadas para o ato não havendo como proceder a condução coercitiva nesta oportunidade em razão das medidas restritivas de prevenção ao COVID não havendo atividades presenciais no fórum neste momento.



    Os acusados deverão cumprir as seguintes medidas cautelares:



    1. Monitoramento eletrônico



    2. Proibição de ausentar-se da comarca onde residem ou mudar de endereço sem prévia comunicação ao Juízo



    3. Permanência em suas residências a partir das 19 horas até as 06 horas da manhã em todos os dias úteis e finais de semana



    4. Proibição de frequentar locais em que haja venda de bebidas alcoólicas bem como do consumo de drogas



    5. Proibição de manter contato por qualquer meio com vítimas ou testemunhas



    O descumprimento de qualquer das medidas importará a decretação da prisão preventiva” (fls. 63-64, e-doc. 4).



    3. Em 6.7.2021, foi novamente decretada a prisão preventiva, pelo descumprimento das medidas cautelares impostas, com os seguintes fundamentos:



    “No caso concreto, ora em análise, os acusados estavam em liberdade provisória e aplicação de medidas cautelares. Todavia, há evidências suficientes de que violaram as medidas cautelares impostas.



    Destaco que os relatórios juntados pela autoridade policial demonstram que houve violação à proibição de ausentar-se do endereço e da Comarca onde residem.



    A justificativa apresentada pela defesa mostra-se insuficiente, uma vez que os acusados deixaram de fazer a comunicação ao juízo sobre o suposto deslocamento para tratamento de saúde, o que poderia ter sido feito mesmo que em momento posterior ao atendimento médico. (...)



    Por todas essas circunstâncias conjuntamente analisadas, verifica-se a insuficiência das medidas cautelares impostas aos acusados, sendo necessária a custódia cautelar.



    Como bem ressaltou o Ministério Público, a custódia preventiva mostra-se necessária para garantia da ordem pública, havendo fundadas razões para decretação da custódia cautelar, especialmente considerando o risco de reiteração criminosa” (fls. 34-35, e-doc. 7).



    4. Contra essa decisão a defesa impetrou, no Tribunal de Justiça do Ceará, o Habeas Corpus n. 0629929-55.2021.8.06.0000, denegado. O acórdão tem a seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 157, § 2.°, INC. II, ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CPB, E ART. 244-B DA LEI 8.069/90). PRISÃO PREVENTIVA.



    1. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ANTERIORMENTE IMPOSTAS. MAUS ANTECEDENTES. PERICULOSIDADE DOS AGENTES. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 52 DO TJCE. SEGREGAÇÃO NECESSÁRIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DA PROTEÇÃO DEFICIENTE DO ESTADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.



    2. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA” (fl. 4, e-doc. 8).



     



    Apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Ceará no julgamento do Habeas Corpus n. 0629929-55.2021.8.06.0000, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 685.628/CE no Superior Tribunal de Justiça, Relator o Ministro João Otávio de Noronha, não conhecido monocraticamente em 15.10.2021.



     



    5. Em 16.11.2021, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental no habeas corpus em acórdão com esta ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. WRIT NÃO CONHECIDO. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ANTERIORMENTE IMPOSTAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.



    2. Estando a manutenção da prisão preventiva justificada de forma fundamentada e concreta, pelo preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, é incabível a substituição por medidas cautelares mais brandas.



    3. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 44).



    6. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente afirma ilegalidade da decretação da prisão preventiva. Argumenta que, no relatório apresentado pela autoridade policial, no qual se aponta o descumprimento da proibição de ausentar-se da Comarca, “não há especificação de horários e trajetos que aconteceram as supostas faltas, o que prejudica o exercício do contraditório e justificação pela defesa” (fl. 4, e-doc. 43).



    Sustenta que a “autoridade policial simplesmente apresentou o trajeto geral no período de 27 a 30 de março, o que não distingue o momento de cada violação, logo, violaria a ampla defesa e contraditório, uma vez que é impossível impugnar com clareza datas e horários não fornecidos pela persecução estatal, sendo nítido caso de criptoimputação” (fl. 4, e-doc. 43).



    Assinala ter comprovado “cabalmente a estadia dos pacientes em Hospital, bem como demonstrou que apesar das inúmeras tentativas, a Central de Monitoramento não atendeu para registro da justificativa dos mesmos, de modo que é injusto ante o dever de proteção à saúde pelo Estado de penalizar os pacientes com a custódia preventiva quando os mesmos estavam cuidando de sua saúde” (fl. 4, e-doc. 43).



    Ressalta que “as alegações de o risco de reiteração delitiva, a periculosidade do agente, a existência da prática de mais de um ilícito se lastreiam em situações anteriores a revogação da prisão preventiva e cominação das medidas cautelares, de forma que se o paciente não descumpriu as medidas, conforme vasta exposição acima, seria ilógico, na dúvida impor a prisão preventiva novamente. Frisa-se que após a concessão das medidas cautelares o paciente não cometeu mais nenhum fato novo criminal, de forma que o risco de reiteração delitiva deve ser descartado” (fls. 5-6, e-doc. 43).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Ex positis, a concessão da ordem impetrada para, em caráter liminar, conceder a ordem de soltura, mediante alvará, colhendo-se em seguida as informações da autoridade coatora e oitiva da Procurador-Geral da República, com a definitiva concessão da ordem, confirmando ao final a liminar, em relaxar a prisão preventiva, cominando, se for o caso, medidas cautelares diversas” (fl. 5, e-doc. 43).



    O Ministério Público de Santa Catarina apresentou contrarrazões e pediu o não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 59).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    8. Tem-se no processo que o juízo da Vara da Comarca de Bela Cruz/CE decretou a prisão preventiva do recorrente após o descumprimento das medidas cautelares impostas.



    9. Ao manter a prisão do recorrente, o Tribunal de Justiça do Ceará denegou a ordem nestes termos:



    “Ato contínuo, entende-se importante verificar, com vistas à apreciação do presente writ, se os pacientes estavam de fato cumprindo as medidas cautelares impostas pela autoridade dita coatora. Assim, conforme se observa ao analisar os autos originários, descumpriram a medida de recolhimento domiciliar. No dia 23 de maio de 2021 (domingo) e entre os dias 27 e 30 de maio de 2021, quando, ausentando-se do distrito de Mucambo, em Marco, adentraram a cidade de Bela Cruz.



    Menciona-se, ainda, que as justificativas só foram apresentadas ao juízo a quo mais de um mês depois do descumprimento das medidas, em 29 de junho de 2021 (fls. 329/339), após parecer do Ministério Público requerendo novamente a decretação da prisão preventiva. Além disso, a documentação juntada aos autos não é suficiente, por si só, para justificar todas as violações visualizadas, haja vista que, em que pese a existência de atestados médicos, estes não se prestam a explicar todo o período em que os pacientes permaneceram longe de seu domicílio. (...)



    Desse modo, resta evidente a inadequação dos pacientes às medidas cautelares impostas, tendo em vista a reiterada inobservância destas.



    Ademais, ressalto que a decretação da segregação cautelar se revela necessária para garantia da ordem pública em razão da aparente periculosidade dos pacientes. Isto, tanto porque o delito supostamente cometido se revestiu de uma ofensividade elevada, dada as circunstâncias já relatadas, quanto porque, em pesquisa realizada no sistema de Consulta de Antecedentes Criminais Unificados (CANCUN), desta Corte, constatei a existência de ações penais movidas contra os pacientes. (...)



    Por fim, no que concerne à demonstração da necessidade de manutenção da medida constritiva agora aplicada, observo que, ao contrário do que argumenta o impetrante, medida cautelares diversas à prisão não seriam aptas a evitar a reiteração delitiva bem como resguardar a ordem pública, considerando o histórico criminal de cometimento de delitos, assim como de descumprimento das medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal” (fls. 28-29, e-doc. 8).



    10. No julgamento do Habeas Corpus n. 685.628/CE, ao negar provimento ao agravo regimental, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou:



    “Com efeito, não há carência nem inidoneidade na fundamentação da decisão que manteve a prisão preventiva, porque presentes as circunstâncias que justificaram sua decretação.



    Observe-se que, no presente caso, o risco de reiteração delitiva, a periculosidade do agente, a existência da prática de mais de um ilícito, assim como de descumprimento das medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, foram consideradas pelo Tribunal estadual para ratificar a decretação da prisão preventiva.



    Veja-se que, apesar de a defesa alegar que o agravante justificou as faltas mediante a apresentação de atestados médicos, ainda que a destempo, o Tribunal estadual pontuou que os documentos não são suficientes para justificar todo o lapso temporal em que o recorrente distanciou-se do seu domicílio, persistindo o descumprimento de medida protetiva anteriormente imposta.



    Ademais, é assente nesta Corte que é inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública, mormente quando um dos fundamentos da segregação cautelar refere-se ao descumprimento de medida anteriormente imposta (AgRg no HC n. 606.569/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 25/10/2021)” (fl. 3, e-doc. 44).



    11. Pelo que demonstrado nestes autos, a prisão preventiva está fundamentada na necessidade de resguardo da ordem pública, pelo risco objetivamente demonstrado de reiteração delitiva, pela gravidade concreta das condutas imputadas e pelo descumprimento das medidas cautelares antes impostas. O Tribunal de origem ressaltou que “o delito supostamente cometido se revestiu de uma ofensividade elevada, dadas as circunstâncias já relatadas, quanto porque, em pesquisa realizada no sistema de Consulta de Antecedentes Criminais Unificados (CANCUN), desta Corte, constatei a existência de ações penais movidas contra os pacientes”.



    Quanto ao descumprimento da medida cautelar, as instâncias antecedentes assentaram que as justificativas somente foram apresentadas um mês após o descumprimento da medida, tendo sido, ainda, insuficientes para explicar todo o período de ausência do domicílio.



    Portanto, pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação e manutenção da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do recorrente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, pelo risco de reiteração delitiva e pelo descumprimento de medidas cautelares antes impostas, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Neste sentido, por exemplo:



    “PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – DROGA – APREENSÃO – QUANTIDADE – ORDEM PÚBLICA. Uma vez decorrendo a custódia da prática do crime de tráfico de entorpecentes, no que apreendida porção substancial de droga, tem-se dado a sinalizar a periculosidade do envolvido e viável a custódia provisória. PRISÃO PREVENTIVA – MEDIDA CAUTELAR – DESCUMPRIMENTO – VIABILIDADE. Ante o descumprimento de medida cautelar diversa, é viável a prisão preventiva” (HC n. 172.679, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 2.12.2019).



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA – MEDIDA CAUTELAR DIVERSA – DESCUMPRIMENTO. Ante descumprimento de medida cautelar diversa, viável é a custódia provisória. PRISÃO PREVENTIVA – RENOVAÇÃO – PRAZO – EXCESSO – AUSÊNCIA. Apresentada motivação suficiente à manutenção da prisão, observado o lapso de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado constrangimento ilegal” (HC n. 189.375, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 25.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO AO WRIT. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA ASSENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME E REITERAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR. PLEITO NÃO CONHECIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO INTRAMUROS. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É idônea e adequada a fundamentação que se assenta na gravidade concreta do delito e reiteração delitiva ao manter a prisão preventiva do paciente. 2. Inviável o conhecimento de insurgência não previamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesses casos, o conhecimento originário por esta Corte resta inviabilizado, por configurada supressão de instância. 3. A substituição da prisão preventiva em domiciliar em caso de enfermidade grave depende, invariavelmente, da comprovação da impossibilidade de disponibilização de adequado tratamento médico no interior do estabelecimento prisional, a qual, in casu, não restou demonstrado. 4. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 156.197-AgR/PA, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9.9.2019).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PACIENTE PRONUNCIADO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. MANDANTE. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. RESTABELECIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘a prisão preventiva é a ultima ratio, a derradeira medida a que se deve recorrer, e somente poderá ser imposta se as outras medidas cautelares dela diversas não se mostrarem adequadas ou suficientes para a contenção do periculum libertatis (art. 282, § 6º, CPP)’ (Inq 3.842-AgR-segundo-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. Hipótese em que o paciente descumpriu medida cautelar diversa da prisão – consistente no comparecimento bimestral a Juízo – sob a justificativa de que seria preso por condenação definitiva em feito diverso pelo crime de tráfico de drogas. Situação concreta em que as instâncias de origem extraíram dos dados objetivos da causa uma clara intenção de o acusado frustrar a aplicação da lei penal e a necessidade de resguardar a ordem pública pelo risco patente de reiteração delitiva. Some-se a isso o fato de que foi decretada a revelia do acusado, alegadamente em local incerto e não sabido. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 146.329-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.2.2018).



    12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora